Tribunal: TJES
Processo: 5003314-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003314-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCIO NUNES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DOUGLAS BIANCARDI NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS E ITCMD. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Darcio Nunes do Nascimento contra decisão da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos de ação de inventário, rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que impunha ao agravante, na condição de inventariante, o pagamento das custas processuais e do ITCMD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inventariante, beneficiário da gratuidade de justiça, deve arcar com as custas processuais do espólio; (ii) estabelecer se o ITCMD deve ser exigido do inventariante ou dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio, representado pelo inventariante, é o responsável pelas custas processuais oriundas do inventário, mesmo que o inventariante seja beneficiário da gratuidade de justiça, salvo se o espólio também for abrangido pela assistência judiciária gratuita.

O ITCMD deve ser exigido dos herdeiros ou legatários, conforme previsto no artigo 8º, inciso I, da Lei Estadual nº 10.011/2013, sendo o espólio responsável apenas em caráter subsidiário, na ausência de cumprimento pelos herdeiros, conforme o artigo 134, inciso IV, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O espólio, representado pelo inventariante, é o responsável pelo pagamento das custas processuais do inventário, salvo se beneficiado pela gratuidade de justiça.

O ITCMD é devido pelos herdeiros e legatários, podendo ser exigido do espólio apenas como responsável subsidiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 75, VII; CTN, art. 134, IV; Lei Estadual nº 10.011/2013, art. 8º, I, e art. 9º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006141-48.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5006575-37.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5002871-84.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Darcio Nunes do Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos da
ação de inventário
, rejeitou embargos de declaração, mantendo pronunciamento anterior, que havia instado o agravante, na condição de inventariante, a realizar o pagamento das custas processuais e do ITCMD.

Alega o agravante que:
i)
na decisão mantida incólume após o julgamento dos aclaratórios, o juiz
a quo
instou-o, na condição de inventariante, a realizar o pagamento das custas processuais e do ITCMD;
ii)
não tem de pagar custas processuais antes da sentença, notadamente porque é beneficiário da gratuidade da justiça;
iii)
todo herdeiro tem de pagar o ITCMD, nos limites de seus quinhões, não sendo esta uma obrigação do inventariante;
iv)
a decisão vergastada é nula, por ausência de fundamentação;
v)
faz-se necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, quando do julgamento meritório, a reforma da decisão invectivada.

Os agravados não ofereceram contrarrazões.

Pois bem. Sendo o inventário a ação por meio da qual se cataloga, descreve e individualiza o ativo e o passivo deixados pelo
de cujus
, recai sobre o espólio – representado em juízo pela figura do inventariante (artigo 75, inciso VII, do CPC) – a obrigação de suportar as custas oriundas dessa atividade processual.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS [...].
1. O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio
[...]" (TJES, AI nº 5006141-48.2023.8.08.0000, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 07/03/2024).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO ESPÓLIO [...].
1) Nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio
[...]" (TJES, AI nº 5006575-37.2023.8.08.0000, Desembargador José Paul Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJe 30/11/2023)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO [...].
2. As despesas do inventário, dentre elas custas processuais, constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas
[...]" (TJES, AI nº 5002871-84.2021.8.08.0000, Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 23/02/2022).

Defronte tal quadra, o fato de o inventariante ser beneficiário da gratuidade da justiça não obsta a cobrança das expensas processuais do espólio. Para que tais rubricas não sejam cobradas do espólio, é necessário que ele próprio esteja acobertado pela benesse da assistência judiciária gratuita, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Lado outro, quanto ao ITCMD, deve a exação recair sobre os herdeiros ou legatários, e não sobre o espólio. A uma, porque o artigo 8º, inciso I, da Lei Estadual nº 10.011/2013 elenca "o herdeiro ou o legatário, na transmissão
causa mortis
", como contribuinte do imposto. A duas, porque o espólio não guarda relação pessoal e direta com o fato gerador do ITCMD, podendo, quando muito, ser nomeado como terceiro responsável.

Destarte, o ITCMD, na sucessão
causa mortis
, deve ser exigido dos herdeiros e legatários, somente podendo ser transferido ao espólio, como terceiro responsável, se houver impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes originários,
ex vi
do artigo 134, inciso IV, do Código Tributário Nacional e do artigo 9º, inciso IV, da Lei Estadual nº 10.011/2013.

De arremate, não há nulidade na decisão por ausência de fundamentação, visto que a ordem para que o inventariante, na condição de representante do espólio, recolhesse as custas processuais e ITCMD – ainda que acertada apenas em parte –, é um corolário lógico da remoção do inventariante originário e nomeação do agravante para o exercício de tal mister, o que se encontra devidamente justificado no ato judicial combatido.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou parcial provimento
, a fim de que o ITCMD, caso já calculado pelo contador do juízo, seja exigido dos herdeiros e legatários, salvo se presentes motivos que autorizem a cobrança do espólio como terceiro responsável, os quais devem ser devidamente declinados pela instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.